Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-27.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009081-27.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA KRUMMENAUER - CPF: 697.758.850-00 (RECORRENTE), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009081-27.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Adriana Krummenauer

Recorrido(s):
Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta:

345

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM RADIOLOGIA DO SUS – PISO SALARIAL NACIONAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE ESSE VALOR – PREVISÕES DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.394/1985 – DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 151 JULGADA PELO STF – PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme definido pelo STF na ADPF nº 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, relativo aos técnicos em radiologia, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente.

Conforme modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar daquele feito, os critérios estabelecidos pela aludida lei continuariam aplicáveis até a superveniência de norma que fixasse nova base de cálculo.

Assim, considerando a Lei Municipal nº 704/2001, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de Primavera do Leste, aí incluso o cargo da reclamante, suas previsões devem prevalecer em relação à norma federal, então afastada.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais a servidora demandante pretendia a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade ao, à razão de 40% (quarenta por cento) sobre a base de cálculo de dois salários-mínimos, nos termos da Lei Federal nº 7.394/85.

Contrarrazões recursais no ID 147247151.

Parecer do Ministério Público no ID 147523658, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pela revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido em sua remuneração, em observância à legislação federal que estabelece piso nacional para sua categoria profissional.

Refere-se à Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo,
in verbis
:

Art. 16 -
O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Ocorre que, em 07/02/2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151, o C. STF consignou a não-recepção deste dispositivo pela Constituição Federal de 1988, conforme ementa que segue:

DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.

1.

Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao

valor do salário mínimo.

2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.

3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

Assim, a norma invocada pelo autor não mais prevalece no ordenamento pátrio.

A Suprema Corte, naquela ocasião, manteve a medida cautelar anteriormente deferida, em que realizou modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo regime de transição nos seguintes termos:

“[...] os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.

3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que

seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixa um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.”

Diferentemente do que sustenta a recorrente, a ausência de lei estadual regulamentando o tema não implica violação ao aludido precedente, eis que sua melhor interpretação deve considerar a autonomia federativa dos entes para reger a situação funcional de seus servidores, mormente quanto ao quadro remuneratório.

Sobre o tema, já decidiu a Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL ESTIPULADO EM LEI FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O presente caso versa sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União. 2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR - 15ª REGIÃO/PE em face do MUNICÍPIO DE RECIFE requerendo a suspensão de Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2019 somente para o cargo de técnico em radiologia, ao argumento de que deixou de observar a remuneração mínima e o adicional de 40% previstos na Lei Federal 7.394/1985. Julgado procedente o pedido em primeiro grau, a sentença foi mantida pelo Tribunal de origem. 3. No julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o salário mínimo do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos e deferiu a cautelar para determinar o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo, com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual reajuste do salário mínimo não implicasse em reajuste automático para os técnicos em radiologia. No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar. 4. O art. 7º da Constituição Federal prevê no inciso V piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dispõe sobre os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais extensíveis aos servidores públicos: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nota-se, portanto, que o inciso V, não se encontra nesse rol. 5. A Constituição Federal, na redação vigente no momento do ajuizamento desta ação (novembro de 2019), previa apenas duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei federal e aplicável a servidores públicos de todos os entes federativos nos art. 195, § 5º, e 206. Os técnicos em radiologia não foram abrangidos por essas normas constitucionais, de forma que a eles não se aplica o piso nacional estabelecido pela União. 6. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1398124 PE, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma)

Em âmbito local, vê-se que, desde 2001, Lei Municipal nº 704, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal de Primavera do Leste, regulamenta o cargo do reclamante, mormente quanto à remuneração devida.

Bem assim, seu artigo 59 prevê o adicional de insalubridade em relação aos servidores desta municipalidade, a incidir sobre o vencimento regulamentado em relação à carreira específica da servidora, razão pela qual a pretensão do reclamante é improcedente.

Nesse sentido a Turma Recursal já se posicionou:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema, sendo que, existente lei local, esta se aplica em detrimento da lei federal.

(N.U 1006997-53.2021.8.11.0037, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.

Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.

(N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 04/11/2019)

Ausente, portanto, ilegalidade na base de cálculo utilizada pelo ente municipal, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023